Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703085-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os presentes declaratórios foram opostos com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao julgado. Ao embargado, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 18:20:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator